Tribunal: TJMT
Processo: 1006385-57.2020.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006385-57.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0247-00 (RECORRENTE), ROBERTO POLI RAYEL FILHO - CPF: 200.116.748-22 (ADVOGADO), SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - CPF: 117.555.468-58 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (REPRESENTANTE), FABIANO TAVARES - CPF: 035.584.819-84 (RECORRIDO), GILBERTO ALMEIDA - CPF: 830.596.521-04 (ADVOGADO), EDVALDO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 650.794.341-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - ALEGAÇÃO DE ATO DISCRIMINATÓRIO NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE MOTORISTA– BLOQUEIO LANÇADO SOBRE O NOME DO PROMOVENTE – IMPEDIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À PROMOVIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS PARTES - BLOQUEIO INDEVIDO – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUALQUER IRREGULARIDADE COMETIDA A ENSEJAR O BLOQUEIO – RESTRIÇÃO AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO – PREJUÍZO FINANCEIRO AO PROMOVENTE - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – PLEITO DE MAJORAÇÃO ACOLHIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA IMPROVIDO.

1.
Não restando comprovado pela empresa ré que o Reclamante tenha praticado qualquer ato ilícito a ensejar o bloqueio de seu CPF para prestação de serviços que se relacionem a promovida, resta caracterizado o dever de indenizar por dano moral.

2.
A restrição implica em evidente prejuízo ao promovente, pois restringe o exercício da profissão, impossibilitando-o de realizar qualquer trabalho relacionado à promovida, inclusive quando contratado por outras empresas para descarregamento nos terminais da promovida.

3.
O valor da indenização por dano moral merece a majoração para o importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) de acordo com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade e usualmente arbitrado por esta Turma.

4.
Sentença parcialmente reformada.

5.
Recurso do Reclamante parcialmente provido. Recurso da Reclamada improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos inominados interposto em face de sentença de parcial procedência, condenou a reclamada a indenizar os danos morais, conforme dispositivo que cito:

Por tais considerações, e em consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial,
em consequência
;

1.

DETERMINO
que a parte reclamada, realize o debloqueio do CPF e demais documentos da parte autora, junto ao sistema interno;

2.

CONDENAR
a parte reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) de indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês até o efetivo pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença.

3.

RATIFICO
a decisão 31427933.

Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95) Transitado em julgado,
ARQUIVEM-SE
os autos, observadas as formalidades legais.

A Reclamada requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente a pretensão inicial. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

O reclamante, em contrarrazões ao recurso, suscita a ofensa ao ônus da dialeticidade.

Em suas razões recursais, o Reclamante sustenta a majoração do valor arbitrado a título de danos morais para o montante sugerido de R$20.000,00 (vinte mil reais).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Ofensa ao Ônus da Dialeticidade

O reclamante invoca a violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a peça recursal não combate os fundamentos da sentença. No entanto, a preliminar não merece guarida, pois a Reclamada impugna os pontos específicos da sentença, fundamentando o seu recurso na inexistência de danos morais e da prática de conduta ilícita.

Preliminar
rejeitada
.

VOTO - MÉRITO

O reclamante conta que é motorista de caminhão autônomo e que possui caminhão próprio e todos os seus serviços são prestados em transporte de grãos.

Sustenta que a empresa Ré o estaria discriminando, tendo excluído o nome do cadastro para agendamento de descargas, bloqueando-o para prestar serviços à requerida, ou a qualquer agricultor, fazenda ou empresa que tenha que ser descarregado produto em um dos terminais da requerida.

Afirma que teve um pequeno problema, quando em janeiro de 2020, mas precisamente no dia 12, ao tentar descarregar o produto no Terminal de Alto Araguaia, fora informado pela empresa que o produto estava fora dos padrões de qualidade, assim sendo foi confeccionado boletim de ocorrência, onde prestou Termo de Declaração. Na sequência a carga foi retornada para a cidade de Rondonópolis, onde fez a entrega, conforme a empresa Requerida assim orientou.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que restou comprovado nos autos as alegações do promovente.

Em que pese as alegações da empresa Ré de que não cometeu qualquer ato ilícito, posto que possui liberdade de contratação de seus prestadores de serviço, o que se verifica nos autos é que ocorrera uma restrição ao nome do autor ainda que este estivesse prestando serviços de transporte de cargas para outras empresas e precisasse passar por um dos terminais da promovida, o que se mostra indevido posto que restringe o direito ao exercício da profissão do promovente e o impede de auferir renda.

Restando comprovado o ato ilícito, decorrente de restrição e não comprovado pela promovida a legitimidade da mesma, implicando em evidente prejuízo ao promovente, pois restringe o exercício da profissão, impossibilitando-o de realizar qualquer prestação de serviços relacionado a promovida e, por consequência, impedindo-o de auferir renda, violando o princípio da dignidade da pessoa humana.

No tocante ao pedido de majoração do quantum indenizatório entendo que este merece prosperar, pois a indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos, razão pela qual, se faz necessária a majoração do quantum indenizatório para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte reclamante em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito
, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Reclamante tão somente para majorar a condenação a título de danos morais para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ao recurso da Reclamada, mantendo incólume os demais fundamentos da sentença, nos termos do artigo do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o Reclamante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Por consequência, condeno a Reclamada ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2022